Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-36.2014.8.11.0079
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001426-36.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JOEL ALVES LUZ - CPF: 035.838.001-41 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE ADAO FERREIRA MENEZ - CPF: 328.789.741-15 (VÍTIMA), JOSIAS SOARES DE FARIAS - CPF: 240.559.721-72 (VÍTIMA), JOSE EDIVALDO PEREIRA SOARES - CPF: 832.484.391-49 (VÍTIMA), JOEL ALVES LUZ - CPF: 035.838.001-41 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais contra sentença que condenou o réu pela prática de três furtos qualificados por rompimento de obstáculo, reconhecendo a continuidade delitiva, com pena fixada em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime aberto.

II. Questão em discussão:
Recurso Ministerial: verificar a possibilidade de afastamento da continuidade delitiva para aplicação do concurso material de crimes. Recurso Defensivo: examinar: (i) possibilidade de absolvição quanto a um dos delitos; (ii) redução da fração de aumento da continuidade delitiva; (iii) aplicação do privilégio previsto no § 2º, do art. 155, do CP.

III. Razões de decidir:

1. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios e depoimentos consistentes dos policiais, constitui prova válida para fundamentar a condenação.

2. A defesa requer a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva, que foi fixada em 1⁄2 (metade). Conforme entendimento consolidado, a fração deve ser ajustada para 1/5 (um quinto), considerando a prática de três crimes, nos termos da Súmula 659, do STJ.

3. No que tange ao pedido de reconhecimento do furto privilegiado, este não é cabível, pois a soma dos bens subtraídos ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época (R$ 724,00), totalizando R$ 10.800,00, afastando o requisito de pequeno valor necessário para a aplicação do art. 155, § 2º, do Código Penal.

4. O recurso ministerial para aplicação do concurso material não merece provimento, pois a jurisprudência é pacífica em reconhecer a continuidade delitiva quando presentes condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ainda que com vítimas distintas, pois os delitos ocorreram em um intervalo de 24 horas, em locais próximos e com o mesmo
modus operandi
(arrombamento de portas), configurando unidade de desígnios e liame subjetivo entre as condutas.

5. Verificado o transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109, V, do CP, entre a data da publicação da sentença penal condenatória até os dias de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido, apenas para reduzir a fração da continuidade delitiva.

Tese de julgamento:
“1. A retratação judicial da confissão extrajudicial não afasta sua validade probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Comprovada a proximidade temporal e similaridade no modo de execução, aplica-se a continuidade delitiva e não o concurso material. 3. Na continuidade delitiva, para três crimes, aplica-se a fração de 1/5. 4. É incompatível a aplicação do privilégio (CP, art. 155, § 2º) nos casos de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. 5. Reconhece-se a prescrição intercorrente quando transcorrido prazo superior ao previsto em lei entre a publicação da sentença penal condenatória e os dias atuais, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §§2º e 4º, I; 69; 71; arts. 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 789.716/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.2.2023; TJMT, N.U 1000294-73.2020.8.11.0027, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JOEL ALVES LUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão da exordial acusatória, condenando o acusado pela prática do crime disposto no
artigo 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 71, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto
(Ids. 243436719 e 243436720 – p. 147-153).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da r. decisão a fim de reconhecer o concurso material e, por consequência, aumentar a pena imposta ao acusado Joel Alves Luz (Id. 243436721 - p. 179-183).

Em suas razões recursais, a defesa de Joel Alves Luz busca sua absolvição quanto ao crime pelo qual foi condenado. Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento de pena em razão da continuidade delitiva e, por fim, a aplicação do artigo 155, § 2º, do Código Penal (Id. 243436721 - p. 190-193).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 243436721 – p. 185-189).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
desprovimento do recurso defensivo (Id. 243436722 – p. 211-215).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ester Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 245129177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial, bem como do apelo defensivo.

Como consignado em relatório, o Ministério Público requer a aplicação do concurso material em detrimento da continuidade delitiva fixada na sentença.

O apelante Joel Alves Luz, por sua vez, busca sua absolvição pela prática do crime de furto praticado na “Lanchonete Xingu”. Subsidiariamente, pleiteia a redução da fração de aumento em razão da continuidade delitiva e, por fim, a aplicação do disposto no art. 155, § 2º, do CP (substituição da pena de reclusão pela de detenção).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 01: Consta dos autos do incluso inquérito policial que, entre a noite do dia 21 e a madrugada do dia 22 de abril de 2014, na Rua Professor Zacarias, Centro, s/n, neste município, Joel Alves Luz, vulgo “Dimenor”, qualificado às fls. 30/31, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para ele, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima José Adão Ferreira Menezes.

Conforme apurado, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial da vítima, denominado “Lanchonete Xingu”, e arrombou a porta dos fundos. Em seguida, quando já no interior do local, subtraiu R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, 05 (cinco) litros de Whisky e aproximadamente 33 (trinta e três) folhas de cheque.

FATO 02: Consta, ainda, que, entre a noite do dia 21 e a madrugada do dia 22 de abril de 2014, na Rua Tocantins, n. 1141, Setor Caixa D’Água, neste município, Joel Alves Luz, vulgo “Dimenor”, qualificado às fls. 30/31, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para ele, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima José Edivaldo Pereira Soares.

Conforme apurado, o denunciado dirigiu-se até a casa da vítima e arrombou a porta dos fundos. Em seguida, quando já no bojo da residência, subtraiu 01 (um) aparelho de DVD, marca CCE, cor prata, e 01 (uma) bolsa de nylon.

FATO 03: Consta, por fim, que, no dia 22 de abril de 2014, por volta das 17h00min, na Rua Araguaia, n. 6.06, Setor Caixa D’Água neste município, Joel Alves Luz, vulgo “Dimenor”, qualificado às fls. 30/31, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para ele, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Josias Soares de Farias.

Conforme apurado, o denunciado dirigiu-se até a residência a vítima e arrombou a porta dos fundos. Em seguida, quando já no bojo do lar, subtraiu 01 (uma) mala e 01 (um) par de sapatos (...) (Id. 243436712 – p. 09-11).

Por esses fatos, Joel Alves Luz foi denunciado como incurso nos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso I, na forma do artigo 69 (três vezes), ambos do CP, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. artigo 71, ambos do CP.

De proêmio cumpre destacar que após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa de ser parcialmente provido e que o recurso manejado pelo Ministério Público não comporta provimento.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

RECURSO DEFENSIVO:

1.

Do pleito absolutório:

De início, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição quanto ao crime de furto praticado no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Xingu”, sob o argumento de que confessou os outros dois delitos, mas nega veementemente a prática do crime praticado no referido local.

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de furto qualificado, conforme auto de prisão em flagrante delito (Id. 243436712 – p. 12-13); auto de verificação de local de delito (Lanchonete Xingu) (Id. 243436712 – p. 28-29); auto de avaliação indireta (Id. 243436714 – p. 51); boletim de ocorrência (Id. 243436714 – p. 52-55); relatório final (Id. 243436715 – p. 74-75), além da prova oral produzida nos autos.

Autoria também se encontra devidamente comprovada, conforme declarações prestadas na fase inquisitorial e em juízo.

No caso em apreço, a tese de absolvição do crime de furto qualificado praticado no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Xingu”, por falta de provas,
não merece acolhimento
.

A análise do conjunto probatório indica que os elementos apresentados durante o trâmite processual são consistentes e corroboram a autoria do delito, justificando a condenação.

Inicialmente, destaca-se que durante a fase investigativa o apelante
JOEL ALVES LUZ
confessou espontaneamente a prática do furto, indicando que os bens subtraídos foram trocados por entorpecentes. Tal confissão, registrada pelos policiais responsáveis pelo flagrante, possui valor probatório relevante, especialmente porque foi realizada de forma livre e sem indícios de coação. Embora a defesa tenha alegado, posteriormente, que o réu negou os fatos em juízo, não há elementos que desqualifiquem a validade da confissão extrajudicial, a qual é admitida como meio de prova robusta, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais
PEDRO FONSECA DORTA
e
ESLY BORGES MASSENA JUNIOR
, que conduziram a ocorrência que colimou na prisão do apelante, foram uníssonos e firmes ao relatar que o acusado, no momento da abordagem, confessou a autoria do furto na Lanchonete Xingu. A jurisprudência é clara ao conferir valor probante significativo aos depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando são harmônicos e não contraditados por outros elementos probatórios. No presente caso, tais depoimentos foram suficientemente consistentes para confirmar a prática delitiva.

A tese defensiva que alega que a confissão foi posteriormente desmentida em juízo, não se sustenta diante do fato de que não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem eventual coação ou irregularidade durante a confissão extrajudicial. Além disso, o simples fato de o apelante retratar-se em juízo não é suficiente para afastar o valor da confissão inicialmente prestada, especialmente quando essa é corroborada por depoimentos coerentes dos policiais que presenciaram a admissão de culpa.

Ainda que não haja outras provas materiais, como filmagens ou testemunhas oculares independentes, o conjunto probatório formado pela confissão extrajudicial e pelos depoimentos consistentes dos policiais é suficiente para manter a condenação.

A propósito:

Quanto ao mérito, a confissão extrajudicial de um dos apelantes, corroborada por outros elementos, como a localização de parte dos bens subtraídos e seu avistamento nas proximidades do crime com objetos semelhantes, confirma sua participação no delito. A apreensão de bens da vítima em posse do segundo apelante, aliada à confissão do primeiro recorrente implicando-o no furto, também sustenta sua condenação. 8. A confissão policial, ainda que retratada em juízo, é valorada quando corroborada por outras provas. 9. A apreensão de objetos furtados em posse do agente gera presunção de autoria, cabendo à parte apresentar justificativa plausível para o fato, conforme o art. 156 do CPP. (...) (N.U 1000294-73.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Por fim, deve-se ressaltar que o princípio
in dubio pro reo
não pode ser utilizado de forma indiscriminada para absolver réus, especialmente quando há provas suficientes que indicam sua autoria no delito. No caso em análise, a confissão e os depoimentos são provas válidas e suficientes para manter a condenação, ainda que o réu tenha posteriormente negado os fatos. Não há, portanto, dúvida razoável que justifique a absolvição, sendo cabível a manutenção da sentença condenatória.

A confissão posteriormente retratada foi confirmada pela prova judicial acerca de toda a dinâmica delitiva.

Diante do exposto, conclui-se que o pedido de absolvição formulado pela defesa não deve ser acolhido, pois as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do réu pelo furto praticado na Lanchonete Xingu.

2.

Da fração da continuidade delitiva:

A defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da fração utilizada ao aplicar a continuidade delitiva, no tocante à fração aplicada pelo magistrado de origem (1/2 - metade).

Conforme o disposto no artigo 71, do Código Penal, a fração de aumento a ser aplicada depende da quantidade de crimes cometidos.

No que diz respeito à fração a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiçou editou a
Súmula n. 659
, que sedimentou o entendimento de que a fração de exasperação da pena em razão da continuidade delitiva deve adotar o critério da quantidade de crimes cometidos, conforme se depreende de sua redação:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

No caso dos autos, portanto, tendo sido cometidas 03 (três) infrações penais abarcadas pela continuidade delitiva, deve incidir o acréscimo de 1/5 (um quinto), consoante referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Logo, é de rigor que se reconheça a necessidade de readequação da pena na terceira fase dosimétrica, incidindo sobre a pena em formação a fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva, em função de três crimes de furto qualificado.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Joel Alves Luz, da seguinte forma:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais do art. 59, CP. Na segunda etapa dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena e, em razão da incidência da continuidade delitiva, faço incidir sobre a sanção o aumento de 1/5 (um quinto), resultando na pena final para os crimes de furto qualificado de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) de reclusão
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, sanção essa que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena, sendo mantida a
substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, destinado a entidade a ser definida em sede de execução penal.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, mantenho o
aberto
, tal como efetuado na sentença condenatória.

3.

Reconhecimento do furto privilegiado:

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do “furto privilegiado”, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, sob o argumento de que os objetos furtados são de pequeno valor.

Contudo,
razão não assiste ao apelante
.

A defesa argumenta que, conforme o § 2º, do art. 155, do Código Penal,
quando o bem subtraído é de pequeno valor e o réu é primário, aplica-se a figura do 'furto privilegiado', garantindo ao acusado o direito a uma causa de diminuição de pena, ou ainda à substituição da pena de reclusão por detenção, ou, eventualmente, à aplicação isolada de pena de multa
.

Cumpre rememorar que a aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a primariedade do agente, o pequeno valor do bem subtraído e, nos casos em que se trata de furto qualificado, que a qualificadora seja de natureza objetiva.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, expressa na
Súmula n. 511
,
é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Sobre a definição de qual seria o pequeno valor da
res furtiva
, a jurisprudência majoritária, à qual me filio, passou a adotar o parâmetro do salário mínimo vigente à época do fato. Assim, quando o valor dos bens subtraídos é inferior ao salário mínimo, possível a incidência do furto privilegiado.

Contudo, em se tratando de crime continuado ou concurso de crimes, o entendimento consolidado pelo STJ é de que a aferição do pequeno valor deve considerar o montante total do prejuízo causado pela soma de todos os delitos praticados, para que se possa verificar o preenchimento dos requisitos do furto privilegiado. Assim, caso essa soma ultrapasse o valor equivalente a um salário mínimo, torna-se inviável a concessão do benefício.

A propósito:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, tratando-se de crimes em continuidade delitiva, o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio é a soma da vantagem obtida pelo agente do crime. Não é cabível a incidência do privilégio no furto de bens de 3 (três) estabelecimentos comerciais, sequencialmente, em continuidade delitiva, avaliados no total em R$ 1.341,90 (mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos), face ao valor total subtraído e ao maior desvalor da conduta praticada em continuidade delitiva. (N.U 0010719-86.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

No caso em apreço, embora a qualificadora tenha natureza objetiva e o acusado era primário ao tempo do episódio, verifica-se por meio do Auto de Avaliação (Id. 243436714 – p. 51), que a soma dos bens subtraídos totaliza o montante de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), que ultrapassa, e muito, o valor do salário mínimo vigente ao tempo dos delitos (R$ 724,00) e, por conseguinte, deve ser afastada a incidência da figura privilegiada.

Dessa forma, incabível a aplicação do furto privilegiado previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, ficando inalterada a pena do apelante, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

RECURSO MINISTERIAL:

O Ministério Público se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento do concurso material de crimes, em substituição à continuidade delitiva que foi aplicada pelo magistrado de origem.

Ao analisar os fatos, o magistrado de origem aplicou a continuidade delitiva, reconhecendo que os furtos praticados pelo acusado apresentavam condições de tempo, lugar e
modus operandi
que indicavam a continuidade entre os delitos. O magistrado fundamentou sua decisão considerando que os atos foram realizados em um curto espaço de tempo, no mesmo contexto de oportunidade, o que justificaria a continuidade delitiva.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que embora os crimes tenham ocorrido em um intervalo próximo, eles foram direcionados a vítimas distintas e com execução autônoma, o que afastaria o requisito de unidade de desígnios necessário para a continuidade delitiva, postulando, assim, a aplicação do concurso material, com o consequente aumento da pena pela soma das sanções impostas para cada delito.

No caso em apreço, é incontroverso que o apelante, no intervalo de aproximadamente 24 horas perpetrou três delitos de furto qualificado, em locais distintos, porém com o mesmo
modus operandi
: arrombamento de portas de estabelecimentos ou residências para subtração de bens de valor.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a continuidade delitiva, mesmo em casos envolvendo vítimas diversas, desde que presentes as condições de tempo, lugar e
modus operandi
similares, sendo que ainda que as vítimas sejam distintas e os locais dos furtos diversos, os crimes foram praticados em um curto espaço temporal e com a utilização do mesmo método (rompimento de obstáculo), o que, em análise detida, revela a existência de liame subjetivo e continuidade delitiva entre as ações.

Com efeito, a continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC n. 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023).

No presente caso, ficou demonstrado que as infrações ocorreram em sequência, no intervalo de 24 horas e na mesma região, não havendo interrupção significativa entre um crime e outro, o que caracteriza a continuidade delitiva. O apelante utilizou o mesmo método para a subtração dos bens, tendo, inclusive, atuado sozinho em todos os episódios.

Portanto, ainda que os delitos tenham sido dirigidos contra vítimas diferentes, deve-se observar que o legislador, ao dispor sobre o crime continuado, teve por objetivo evitar a exacerbação desnecessária da pena, quando o agente, por decisão unitária e continuada, pratica delitos da mesma espécie.

Ademais, é relevante destacar que o reconhecimento do concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, exigiria que os crimes fossem absolutamente autônomos, praticados sem qualquer vínculo de continuidade ou sequência lógica entre eles. Todavia, os autos demonstram que o apelante estava envolvido em uma série de condutas que se desdobraram em atos sucessivos e coordenados, aproveitando-se das mesmas circunstâncias para a realização dos furtos.

Ademais, a aplicação do concurso material, ao invés da continuidade delitiva, resultaria em uma punição desproporcional, considerando que o legislador buscou no art. 71, do Código Penal, evitar a exacerbação punitiva em casos em que há uma clara conexão entre os delitos.

Dessa forma, deve ser mantida a continuidade delitiva.

Dando prosseguimento ao raciocínio, verifico o decurso do lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva do Estado, impondo-se, por conseguinte, a decretação da extinção da punibilidade do réu, de ofício, tendo em vista o redimensionamento da pena aplicada ao acusado, imperativo se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade de Joeal Alves Luz.

Ressalto que, em que pese a inexistência de trânsito em julgado da decisão para a acusação, observo que o recurso interposto pelo
Parquet
limita-se exclusivamente em pleitear a aplicação do concurso material em detrimento da continuidade delitiva fixada na sentença.

Dessa forma, considerando o caráter limitado do recurso interposto pelo Ministério Público, que submete à análise deste Tribunal apenas as questões diretamente impugnadas (conforme o princípio do
tantum devolutum quantum appelatum
, salvo quando favorável à defesa, sendo vedada a
reformatio in pejus
), verifico que a pena privativa de liberdade definitivamente fixada ao acusado – 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão – já foi acobertada pelo trânsito em julgado para a acusação, servindo como parâmetro para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Pois bem. Os fatos ocorreram entre os dias 21 e 22 de abril de 2014 (Id. 243436712). A denúncia foi recebida em 13/06/2014 (Id. 243436716 – p. 95). A sentença condenatória foi prolatada em 18/11/2014 e o Ministério Público manifestou ciência em 26/11/2014 (Id. 243436720 – p. 153).

No caso em apreço, cabe ressaltar que a pena, antes de computada a continuidade delitiva (art. 71 do CP), foi de 02 (dois) anos, período este que é o que deve ser considerado para fins de análise da prescrição. Isso porque a prescrição de um crime não afeta a de outro. Ainda que conexos, continuados, praticados em concurso formal ou material, a prescrição de cada um é computada individualmente, conforme
Súmula n. 497 do STF
, que dispõe que em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

De acordo com os artigos 109, inc. V, e 110, ambos do Código Penal, ter-se-á o prazo prescricional em 04 (quatro) anos.

De fato, da data da publicação da sentença penal condenatória até os dias de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, verificando-se a extinção da punibilidade do recorrido em face da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade superveniente (intercorrente).

Com essas considerações, impõe-se o reconhecimento da prescrição em virtude do decurso do prazo legalmente estabelecido, uma vez que, entre a data de publicação da sentença condenatória e a provável data de julgamento do presente recurso, transcorreu período superior ao previsto nos dispositivos do Código Penal aplicáveis à contagem prescricional em relação ao réu.

Assim, constatado o transcurso do prazo prescricional, extinguiu-se o poder-dever do Estado de se manifestar sobre o crime em análise, ficando, por conseguinte, comprometida a viabilidade jurídica de prolatar decisão ou de aplicar qualquer sanção.

Assim, imperativo se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade intercorrente.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Joel Alves Luz
, para redimensionar a fração aplicada pela continuidade delitiva para 1/5 (um quinto), alcançando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito. De ofício,
declaro extinta a punibilidade
do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024